Tribunal: STF
Processo: RE 1409154
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DO STF PARA DECIDIR SOBRE A HIGIDEZ DE ACÓRDÃO POR SI PROFERIDO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Gabinete de Criação Propaganda e Marketing Ltda. em face de decisão individual que proferi no sentido de dar “provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Federal nos autos 0035192-62.2010.4.01.3400/DF, e determinar que dê-se continuidade ao julgamento da ação” (e-doc. 141, p. 10).



    2. Em sede preliminar, tornei sem efeito tanto decisão monocrática da lavra do e. Ministro Relator originário do feito quanto acórdão da Segunda Turma do STF, nos seguintes termos: “em função da declaração de suspeição do eminente Ministro Edson Fachin (e-doc. 134) e da declaração de impedimento do e. Ministro Nunes Marques (e-doc. 135), torno sem efeito a decisão monocrática do edoc. 107 e o julgamento do agravo regimental e-doc. 120” (e-doc. 141, p. 1).



    3. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante insurge-se em face da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que ela deixou de atentar para as peculiaridades fáticas que sustentaram a conclusão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:



    “(...) o Tribunal de origem não recusou legitimidade ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública em defesa do patrimônio de empresa pública, questão essa que sequer foi cogitada pela Turma julgadora na apreciação da lide. (...) 



    Como se verifica, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Parquet na espécie não derivou da natureza do ente cujo patrimônio teria supostamente sido lesado, mas sim do objeto da demanda proposta no caso concreto. 



    Efetivamente, como bem delimitado no v. acórdão recorrido, o Tribunal de origem entendeu que o pedido de reparação de dano, da forma como deduzido – apenas contra a Agravante, sem cogitar da responsabilização dos representantes da FUNCEF no negócio jurídico cujo inadimplemento teria causado prejuízo à Fundação –, configura verdadeira ação de cobrança e, por isso, ressente-se ‘da necessária transcendentalidade que caracteriza a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público’” (e-doc. 145, p. 2-3).



    4. Igualmente, defendeu que o precedente firmado no tema nº 561 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 409.356/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/10/2018, p. 29/07/2020, revela-se inaplicável ao presente caso, em consonância ao que assentado pelo Tribunal de origem:



    “Ressalte-se que o tema não foi enfrentado no precedente invocado na r. decisão agravada (RE 409.356/RO, julgado com repercussão geral), onde foi proclamada a legitimidade do Ministério Público para, atuando na tutela do interesse da coletividade, propor ação civil pública destinada à proteção do patrimônio público. No caso concreto, repita-se, o Tribunal a quo, consideradas as particularidades da demanda, recusou ao Recorrente legitimação para funcionar como substituto processual de entidade de previdência complementar, ajuizando ação de cobrança na defesa dos interesses da própria Fundação, diante de alegado descumprimento de disposições de contrato celebrado com a Agravante” (e-doc. 145, p. 7).



    5. Enfim, pugnou o que segue na petição recursal:



     “Ante o exposto, pede a Recorrida a reconsideração da r. decisão agravada, para que não seja conhecido o Recurso Extraordinário, ou, caso superado o juízo de admissibilidade, reste desprovido o Apelo Extremo. Caso assim não se entenda, pede seja o presente submetido ao julgamento da colenda 2ª Turma, que certamente lhe dará provimento para aquele mesmo fim” (e-doc. 145, p. 10).



    6. A Procuradoria Geral da República apresentou contrarrazões nas quais requereu o desprovimento do agravo regimental, com a manutenção da decisão monocrática ora recorrida pelos seus próprios fundamentos. Nesse sentido, argumentou o seguinte:



    “A decisão agravada está, pois, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, reafirmada no julgamento do RE 409.356/RO, de relatoria do Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (Tema 561), no sentido de que o Ministério Público, na defesa do patrimônio público social, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, atua como substituto de toda a coletividade e não como representante da pessoa jurídica de direito público lesada (...) Destarte, considerando que o Supremo Tribunal Federal deu máxima amplitude ao art. 129, inciso III, da Constituição Federal, ao reconhecer a legitimidade concorrente do Ministério Público e do ente estatal lesado para a defesa do patrimônio público, é inequívoco que o Ministério Público Federal ostenta legitimidade para promover ação de reparação de danos para dará tutela do patrimônio da Caixa Econômica Federal, atuando como substituto de toda coletividade lesada pela malversação dos recursos públicos e não como representante da pessoa jurídica de direito público lesada” (e-doc. 148, p. 5).



    É o relatório. Passo a decidir.



    7. É o caso de reconsiderar a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito e, ato contínuo, remetendo a julgamento da Segunda Turma do STF os embargos de declaração opostos em face de acórdão do próprio órgão fracionário, aquele iniciado em Sessão Virtual de 29 de setembro de 2023 a 6 de outubro de 2023 e posteriormente interrompido por pedido de destaque do então Relator, o Ministro Edson Fachin. Isso se mostra imperativo diante da verificação neste momento de error in procedendo vertido na decisão anterior, haja vista que não se encontravam presentes as hipóteses do art. 1.024, §2º, do Código de Processo Civil, e do art. 21, §2º, do Regimento Interno do STF.



    8. Sendo assim, diante das declarações de impedimento, de um lado, por parte de Ministro Vogal, que atuou no quórum da turma julgadora a quo e proferiu juízo de admissibilidade na Vice-Presidência do Tribunal de origem, no dia 27 de setembro de 2023, e de suspeição superveniente, de outro lado, pelo Relator originário deste recurso extraordinário em 3 de outubro de 2023, reputo que cabe à própria Segunda Turma deste STF decidir sobre a higidez do julgamento de agravo regimental, por sua vez ocorrido em Sessão Virtual de 28 de abril de 2023 a 8 de maio de 2023.



    9. Ante o exposto, reconsidero a decisão individual antecedente (e-doc. 141), tornando-a sem efeito, com prejuízo do agravo regimental, com a finalidade de submeter à apreciação da Segunda Turma deste STF questão de ordem suscitada em embargos de declaração (e-doc. 124, p. 2-5) opostos em face de acórdão proferido pelo órgão fracionário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator